Tribunal: STF
Processo: Rcl 59083
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. INDICAÇÃO DE ENUNCIADO DA SÚMULA NÃO VINCULANTE DO STF COMO PARADIGMA: IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

1.	Trata-se de reclamação constitucional formalizada por Miguel Ângelo Provetti, em face de decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Governador Valadares/MG, no processo nº 5581706-67.2018.8.09.0174, mediante a qual teria sido inobservado o enunciado nº 150 da Súmula do STF.

2.	O reclamante narra que, na origem, em contrariedade ao disposto no art. 833, incs. IV e X, do CPC, a autoridade reclamada determinou a penhora dos honorários de profissional liberal e o bloqueio de quantia depositada em caderneta de poupança. 

3.	Relata que o Juízo reclamado, ao iniciar o processo de cumprimento de sentença em período igual ao da sua prescrição, deixou de observar o enunciado nº 150 da Súmula do STF, o qual aduz que “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação“.

4.	Busca a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada e determinar a devolução do valor penhorado. Requer os benefícios da justiça gratuita.

É o relatório.
 
Decido.

5.	Inicialmente, defiro os benefícios da justiça gratuita.

6.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

7.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do RISTF.

8.	No caso em tela, alega-se, de forma genérica, inobservância, pela autoridade reclamada, do enunciado nº 150 da Súmula do STF.

9.	Ocorre que o enunciado alegado como comprometido é, como consabido, destituído de efeitos vinculantes, sendo uniforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o eventual descumprimento de verbete da Súmula não vinculante do STF não autoriza o uso da reclamação. A esse respeito, menciono os seguintes julgados:
 
“RECLAMAÇÃO. OFENSA A SÚMULA DESPROVIDA DE EFEITO VINCULANTE. GARANTIA DA AUTORIDADE DAS DECISÃO DO STF EM PROCESSO DESPROVIDO DE EFEITO VINCULANTE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. O processamento da reclamação constitucional com vistas à preservar a autoridade de decisão desta Corte pressupõe que a decisão supostamente vulnerada tenha sido proferida com efeito vinculante ou prolatada em processo no qual a parte reclamante tenha integrado a relação processual. 2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a súmula não vinculante. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 43.587-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/03/2021, p. 29/03/2021; grifos nossos).
 
“EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO A ENUNCIADOS NÃO VINCULANTES DA SÚMULA E À TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO RE 817.338 (TEMA N. 839/RG). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Enunciado comum da Súmula do Supremo, ao contrário de enunciado vinculante, não configura paradigma hábil à deflagração da jurisdição pela via reclamatória. 2. É exigível o esgotamento das instâncias ordinárias quando se invoca, em reclamação, acórdão prolatado em recurso extraordinário paradigma de repercussão geral (CPC, art. 988, § 5º, II). 3. Agravo interno desprovido.” 
(Rcl nº 46.321-AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 29/11/2021, p. 08/02/2022; grifos nossos). 

10.	Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 08/10/2020).

11.	Para além, consigno ainda que a oposição de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

12.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 27 de abril de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator